Tribunal: TJDFT
Processo: 0747884-71.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0747884-71.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: GERALDA GOMES FERREIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Em suas razões recursais a parte recorrente alega não há revolvimento de matéria fática, mas tão somente requer seja aplicada a norma geral do Tema 864. Decorreu, in albis o prazo opara a parte ex-adversa apresentar contrarrazões ao recurso. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. Decido. O Acórdão recorrido aplicou o TEMA 864, razão porque carece de interesse recursal a pretensão do Distrito Federal. Ademais, o DF não foi sucumbente na demanda, haja vista que os pedidos exordiais foram julgados improcedentes em sentença cognitiva, a qual foi mantida em grau recursal. Por tais razões, mantenho a decisão agravada. Sendo tempestivo e adequado, havendo interesse recursal e legitimidade de parte, e dispensado preparo, em razão de ser o recorrente ente público, reputo regular o recurso, cabendo tão somente à Presidência dessa turma a realização do juízo de retratação, e, mantida a decisão agravada, remeter os autos ao STF, na forma do art. 1.042, § 4o do CPC. Deixo de encaminhar os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema objeto do recurso, haja vista se tratar de situação atípica a parte ré recorrer de Acórdão que manteve sentença de improcedência, querendo ver aplicado tema de repercussão geral que fora devidamente aplicado. Remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC. Brasília, 14 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal